Tribunal: TJBA
Processo: 8000030-76.2023.8.05.0033
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000030-76.2023.8.05.0033

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS MARQUES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06). APELO DEFENSIVO.

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO.

ELEMENTOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA APTOS A EMBASAR A SENTENÇA. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.º 11.343/2006 QUE SE CONFIGURA MEDIANTE A PRÁTICA DE QUAISQUER DAS CONDUTAS DESCRITAS NO PRECEITO PRIMÁRIO POLINUCLEAR. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS AGENTES POLICIAIS ARROLADOS COMO TESTEMUNHAS. LAUDOS PERICIAIS QUE INDICAM A NATUREZA E QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS. APREENSÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) BUCHAS DE MACONHA, 47 (QUARENTA E SETE) PEDRAS DE CRACK E 93 (NOVENTA E TRÊS) PAPELOTES DE COCAÍNA. APELANTE QUE PRATICOU, DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE, A CONDUTA DE
T
RAZER CONSIGO
SUBSTÂNCIA ILÍCITA. CONTEXTO DA PRISÃO E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA QUE DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES PARA USO DE TERCEIRO.

CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

PLEITO DE EXCLUSÃO
OU

REDUÇÃO

DA
PENA DE MULTA
EM RAZÃO DA
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RÉU.

NÃO ACOLHIMENTO.

INCIDÊNCIA DA PENA DE MULTA QUE DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL DE TRÁFICO DE DROGAS, SENDO INVIÁVEL O SEU AFASTAMENTO PELO MAGISTRADO. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA QUE SE REVELA PROPORCIONAL AO CÁLCULO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFLIGIDA AO ACUSADO.

A
PELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Recursos de Apelação n.º 8000030-76.2023.8.05.0033
oriundos da Vara Criminal da Comarca de Buerarema/BA, em que figura como
Apelante
MARCOS ROBERTO DOS SANTOS MARQUES

e como
Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECE
R

E

NEGAR

PROVIMENTO
ao Apelo defensivo, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora